Tribunal: CARF
Processo: 15889.000263/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15889.000263/2010-28
ACÓRDÃO
3001-003.463 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDÚSTRIA LUKY LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/06/2006
VENDAS PARA COMERCIAL EXPORTADORA.
Para fins de suspensão do IPI, considera-se venda com o fim específico de
exportação aquela em que os produtos são remetidos diretamente do
estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
Destarte, a passagem desses produtos por outros estabelecimentos
intermediários descaracteriza o fim específico de exportação.
LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURAÇÃO.
Mostra-se legitimo para compor o polo passivo do lançamento a empresa
que compensa IPI/exportação PRESUMIDO, sem que tenha sido
devidamente comprovado nos autos que os produtos comercializados
tenham sido exportados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Fl. 1473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.463 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15889.000263/2010-28
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Rosaldo Trevisan (substituto[a] integral), Vinicius Guimaraes
(substituto[a] integral), Wilson Antonio de Souza Correa, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ de origem, o adoto diante de sua objetividade
e clareza, até seu julgamento, que nos informa:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra a empresa
acima identificada, em que foi lançado crédito tributário no valor de R$
179.338,76 (IPI + juros + multa de mora) sob a justificativa de que o
estabelecimento produtor deixou de recolher o imposto por ter utilizado
indevidamente o crédito presumido do IPI.
2. Segundo relatório fiscal (fls. 14/17), a empresa registrou no RAIPI em junho de
2006 o crédito presumido referente aos anos de 2002, 2003 e 2004, no valor de
R$ 452.892,93, sendo que nos períodos de junho a novembro de 2006, segundo a
autoridade fiscal, "escriturou, na linha estorno de créditos, valores supostamente
utilizados em compensação de outros tributos, declarados em DECOMP".
Acrescenta: "Ressalvamos o fato de o contribuinte ter informado em DECOMPs
vinculadas ao pedido de restituição de R$ 452.892,93, valores diversos ao
informado no RAIPI (linha estorno de créditos), nos meses de setembro, novembro
e dezembro de 2006.".
3. Conforme relatado no documento, na apuração do crédito presumido
feita pela fiscalização foram efetuadas alterações nos valores referentes às
vendas para empresas comerciais exportadoras, receita operacional bruta,
compras com direito a crédito, tendo em vista que alguns itens não se
enquadram no conceito de insumo e também o fato da contribuinte haver
informado os valores com o IPI incluso (quando existente), sendo que o
imposto, quando recuperável, não integra o custo dos bens.
4. Após o cálculo, foi feita a reconstituição da escrita e apurados saldos
devedores nos meses de setembro a novembro/2006. Observa a
autoridade fiscal que "os valores informados no RAIPI como estorno de
crédito, não estão sendo cobrados no presente auto de infração, sendo que
os mesmos serão considerados adequadamente, corretamente e
independentemente, via eletrônica, no recálculo de valores informados em
DECOMP". Ao final, conclui:
"Assim, com fundamento no artigo 264 do Decreto 3.000, de 26 de
março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda) e 312 e 443 do
Decreto 4.544, de 2002 (Regulamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados) vigente à época dos fatos ora ocorridos, glosamos
Fl. 1474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.463 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15889.000263/2010-28
3
parte dos créditos tributários pleiteados no PER/DCOMP n°
33794.91941.130706.1.3.01-9301."
5. Cientificada em 29.10.2010, a interessada apresentou, tempestivamente, em
26.11.2010, impugnação (fls. 208/233) na qual apresenta as seguintes alegações:
"II.1. DA INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI
.....
A empresa após apurar os Créditos Presumidos de IPI através do
DCP correspondente ao período de 2002 e 2004, escriturou-os no
livro de Apuração do IPI do mês de 06/2006, conforme podemos
observar nos Demonstrativos de Saldo da Escrita Fiscal (Anexo do
Auto de Infração), e procedeu as compensações com outros tributos
através de PER/Dcomp, bem como, efetuou também os estornos dos
créditos aproveitados nos Livro de Apuração do IPI
.....
A fiscalização não observou o Procedimento Administrativo ao
exigir a diferença de Crédito Presumido IPI supostamente
compensado a maior, quando deveria exigir a cobrança dos débitos
compensados indevidamente através das PER/DCOMP.
Desta forma, o Auto de Infração é nulo, pois, exige diferença de
crédito de IPI que não foi aproveitado na escrita fiscal do
contribuinte, mas, apenas controlado por meio do Livro de
Apuração do IPI, pois, não havia débitos de IPI com relação as suas
operações normais que absorvessem o Crédito Presumido do IPI
(...).
.....
Desta forma, se supostamente, o Crédito Presumido de IPI fosse
indevido, deveria ser emitido Auto de Infração relativo aos débitos
compensados e estornados no Livro de Apuração do IPI, (...).
.....
II.2. DA APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA POR INFRAÇÃO
A inobservância da fiscalização quanto ao Procedimento Fiscal,
injustamente está sendo prejudicial ao contribuinte, mediante
aplicação de multa por infração mais onerosa do que aquela
prevista para compensação não homologada:
......
II.3. DA NULIDADE POR ILEGITIMIDADE PASSIVA
Em 1972, através do Decreto-Lei n° 1.248, de 29/11/72, foram
regulamentadas as operações de compra de mercadorias no
mercado interno para o fim especifico de exportação, dando
tratamento tributário diferenciado às empresas que atendiam os
requisitos do mesmo, denominadas informalmente de Trading
Fl. 1475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.463 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15889.000263/2010-28
4
Company. A partir da Lei Complementar n° 87/96 (Lei Kandir) os
benefícios das operações efetuadas através das Tradings Companies
foram estendidos às Comerciais Exportadoras (...). Podemos, de
certa forma, entender que a diferença entre as Empresas
Comerciais Exportadoras e as Trading Companies está exatamente
nos requisitos exigidos pelo Decreto-Lei no 1.248/72, ato normativo
que dispõe sobre o tratamento tributário das operações de compra
de mercadorias no mercado interno para o fim especifico da
exportação e Comunicado DECEX no 02/99, emitido pelo
Departamento
de
Comércio
Exterior
do
Ministério
do
Desenvolvimento, da Indústria e Comércio.
.......
Desta forma, a exigência prevista para entrega em recintos
alfandegados ou outros locais que realizem despacho aduaneiro não se
aplica a empresa comercial exportadora não regulamentada pelo DL
1.248/72.
..........
Desta forma, cabe salientar, que a legislação federal, claramente
responsabiliza a Comercial Exportadora pelo recolhimento do IPI,
caso não ocorra à exportação (...).
.....
A RFB não pode responsabilizar a empresa Indústria Lucky Ltda.
pela sua inércia diante desses contribuintes, que conforme
constatamos através do Comprovante de CNPJ impresso através do
"site" da RFB (Anexo DOC), muitas dessas comerciais exportadoras
encontram-se atualmente irregulares e até mesmo com inscrição
INAPTA por irregularidades nos procedimentos de exportação. Ora,
caberia a fiscalização efetuar diligências perante esses contribuintes
para a exigência do crédito tributário de acordo com o artigo 188
do RIPI/2002.
........
II.4. DO DIREITO AO CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI
Na exposição de motivos da Medida Provisória n. 674/1994,
(reeditada diversas vezes até que a Medida Provisória n. 1.484-27,
de 22.11.1996 foi convertida na Lei n. 9.363/1996), dirigida ao
Exmo. Presidente da Republica percebe-se que a intenção do
legislador foi incentivar as exportações (...).
...
II.5. DO COMPROVAÇÃO DA EXPORTAÇÕES
Anexo à impugnação encontra-se cópias dos livros contábeis
(Diário e razão) demonstrando a contabilização das emissões das
notas fiscais de venda para comerciais exportadoras, bem como,
recebimento dos valores correspondentes a essas vendas, assim
como, cópias das referidas notas fiscais com respectivo memorando
Fl. 1476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.463 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15889.000263/2010-28
5
de exportação, contendo no. RE de exportação, número da
Declaração de Importação e número da nota fiscal de exportação
emitida pela comercial exportadora. Também, anexamos à
impugnação cópia de recibo, onde demonstra que os referidos
Memorandos de Exportação, onde constam dados que comprovam
a exportação estavam sob poder de autoridade fiscal Estadual,
inclusive, justificadas ao Sr. Fiscal da RFB em meio ao
procedimento de fiscalização.
Diante da nova documentação disponível, no que se referem os
Memorandos de Exportação, juntamente com as informações
contábeis, concluirá a autoridade fiscal pela plena validação dos
créditos e compensações.
III — PEDIDO
Diante do exposto e plenamente comprovado e considerando
jurisprudência clara e pacífica nas instâncias superiores sobre a
legalidade do cálculo de crédito presumido de !PI sobre as
aquisições, requer a homologação das compensações realizadas e
que seja reconhecida:
a) Nulidade do auto de infração por inexigibilidade do crédito
tributário de IPI, já que o Fiscal deveria indeferir a compensação dos
tributos e não o crédito presumido de IPI, conforme artigo 9o do
Decreto Lei 70.235-72;
b) Nulidade do auto de infração por ilegitimidade passiva, pois, o
responsável pelo pagamento do crédito presumido é a comercial
exportadora - Artigo 188 e189 RIPI-02;
c. Que o auto de infração seja recalculado, na hipótese de
indeferimento dos itens 'a' e 'b', considerando os comprovantes de
exportação apresentados (memorandos de exportação, notas fiscais e
conhecimentos de transporte), bem como, aplicação de multa por
infração em percentual de 50% correspondente a compensação não-
homologada;"
Em sessão realizada no dia 09 de maio de 2018 a 3a Turma da DRJ/BEL exarou
Acórdão sob no 01-35.232, cujo qual julgou improcedente a impuganção, mantendo o lançamento.
A Recorrente teve disponibilizado o supramencionado acórdão, em sua Caixa Postal
no dia 04/06/2018, cuja ciência deu-se no dia 19/06/2018 por decurso de prazo, conforme reza a
alínea ‘a’, inciso III, § 2o do artigo 23, do Decreto 70.236/72
No dia 19 de julho do mesmo ano aviou o presente remédio recursivo, alegando:
1. Fatos;
2. Do direito
a. Da inexigibilidade do crédito tributário de IPI;
b. Da aplicação da multa isolada por infração;
c. Da nulidade por ilegitimidade passiva;
d. Do direito ao crédito presumido do IPI;
Fl. 1477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.463 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15889.000263/2010-28
6
e. Da comprovação das exportações;
3. Pedido.
Ao chegar ao CARF, por meio de sorteio eletrônico foi a mim distribuído.
É a síntese dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

3. MÉRITO
3.1. Da inexigibilidade do crédito tributário de IPI
Alega que o instituto da compensação tributária está previsto no CTN, e constitui
mecanismo para apuração de crédito pelo sujeito passivo, inclusive para repetição de indébitos. E,
no mesmo sentido, além dessa norma reguladora cita outras normas do direito que homenageia o
princípio da legalidade e da indisponibilidade dos bens públicos, referente a compensação ser uma
forma de extinção do crédito tributário, além dos usuais, pagamento, transação, remissão etc.
Que a Fiscalização, no lançamento faz exigência do crédito tributário
desconsiderando que os créditos compensados se referem ao benefício fiscal de Crédito
Presumido do IPI como ressarcimento relativo as contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS,
incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem utilizados no processo produtivo.
Alega que a Fiscalização não se ateve ao Procedimento Administrativo ao exigir
diferença de crédito presumido em IPI supostamente compensado com valor maior, já que o
caminho correto era exigir a cobrança dos débitos compensados indevidamente nos PER/DCOMP.
Por essas razões requer o reconhecimento de nulidade do Auto de Infração em
destaque e, por conseguinte a decisão hostilizada, conforme disciplina na Instrução Normativa
420/2004.
Aduz que, não existindo débitos referentes às operações por ela realizadas, cujas
quais guardam sintonia com a normalidade, eis que seguiu a IN SRF 394/2004, o procedimento
Fl. 1478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.463 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15889.000263/2010-28
7
correto da Fiscalização era emitir AI referente aos débitos compensados e estornados no Livro de
Apuração do IPI, conforme inteligência do artigo 9o do Decreto 70.235/72
Que assim não realizando, segundo sua tese recursiva, o AI manejado também
apresenta anomalia passível de nulidade.
Prossegue, que as anomalias apontadas tratam de erro formal, que causam dano ao
lançamento e dificulta a defesa, razão que a nulidade está na nascente, extensivo ao acordão de
impugnação.
Entretanto, a Fiscalização seguiu seu curso normal, considerando todas as nuances
procedimentais e as compensações, inclusive observando atentamente o processo
10.825.900519/2010-20, referente ao PER/DCOMP no 33794.91941.130706.1.3.01- 9301, onde
muito bem transcreveu a DRJ, que peço vênia para fazer dela as minhas razões de decidir. Confira
(...)
10. Com referência à possível duplicidade da cobrança, tendo em vista que parte
do crédito presumido foi objeto de compensação controlada no processo
10825.900519/2010-20, cabem as considerações que seguem.
11. Segundo se observa no PER/DCOMP no 33794.91941.130706.1.3.01- 9301,
onde foi feito o pedido de ressarcimento do segundo trimestre de 2006, no mês
de junho de 2006 (último do trimestre em questão) a empresa apresentava R$
23.044,82 de créditos por entradas do mercado nacional, aos quais foram
adicionados créditos presumidos referente aos anos de 2002, 2003 e 2004, no
valor de R$ 452.892,93, resultando em crédito total de R$ 475.937,75. Tendo sido
parte desse valor utilizado na extinção dos débitos de IPI da pessoa jurídica,
restou ao final do segundo trimestre saldo credor no valor de R$ 441.140,36,
objeto do pedido de ressarcimento. Desse total, o montante de R$ 326.277,94 foi
utilizado em compensações no mesmo PER/DCOMP e em outros transmitidos
pela interessada.
12. Apreciando o pedido de ressarcimento e as compensações, dos R$ 452.892,93
de crédito presumido escriturados, foram glosados R$ 328.511,40 e ainda
verificada a utilização parcial do saldo credor em períodos subsequentes ao do
objeto do pleito, até a data da transmissão do PER/DCOMP inicial. Ao final, a
DRF/Bauru reconheceu o direito ao crédito de R$ 77.107,93, homologando
parcialmente as compensações vinculadas. 13. Para a lavratura do auto, assim foi
feita a reconstituição da escrita:
Fl. 1479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.463 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15889.000263/2010-28
8

14. Verificando o demonstrativo acima, percebe-se que, conforme afirmado pela
Autoridade Fiscal em seu relatório ("os valores informados no RAIPI como estorno
de crédito, não estão sendo cobrados no presente auto de infração, sendo que os
mesmos
serão
considerados
adequadamente,
corretamente
e
independentemente, via eletrônica, no recálculo de valores informados em
DECOMP"), a recomposição feita preservou os estornos feitos pala empresa
quando da transmissão das declarações de compensação.
15. Dessa forma, a fiscalização optou por manter o estorno dos créditos e inseriu
como débito o valor da glosa efetuada no valor do crédito presumido. Agindo
dessa forma, não interferiu na análise dos PER/DCOMP's, inexistindo a
duplicidade de cobrança apontada pela Impugnante. Por sua vez, na apreciação
das compensações, eventual não homologação levará à cobrança dos débitos lá
confessados/compensados, sem influência na reconstituição da escrita objeto
deste processo.
Sendo assim, não vejo mácula no AI capaz de gerar sua nulidade, como quer a
Recorrente.
3.2. Dea aplicação de multa isolada por infração
Alega que adotou a Fiscalização a injusta aplicação de multa por infração mais
onerosa do que aquela prevista para compensação não homologada.
Mas, em que peses seus argumentos, desde já há de ser observado que a multa não
se refere a multa para compensação não homologada, cuja qual (§ 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996, incluído pela Lei No 12.249/2010, alterado pela Lei no 13.097/2015) foi declarada
inconstitucional pelo STF no julgamento da ADI no 4905 e do RE no 796.939/RS, em regime de
repercussão geral.
Como se observa no enquadramento legal do AI, são os seguintes dispositivos: Arts.
34, inciso II, 122, 127, 130, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 e 200, inciso IV, do
Decreto n 0 4.544/02 (RIPI/02), ou seja, o Auto de Infração trata de multa aos valores lançados de
ofício após a constituição do lançamento.
Fl. 1480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.463 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15889.000263/2010-28
9
Sem razão a Recorrente.
3.3. Da nulidade por ilegitimidade passiva
Diz ser ilegítima para compor o polo passivo, uma vez que empresas exportadoras
são responsabilizadas em caso de não comprovada as exportações, o que não ocorreu no caso,
pois ela apresentou toda documentação referente às exportações, bem como se insurge da glosa
das receitas de exportação de vendas para comerciais exportadoras.
Por sua vez, de acordo com a Autoridade Fiscal, assim foram justificadas as glosas:
(...)
Analisando-se as notas fiscais de vendas a comerciais exportadoras, constatou-se
que, para diversas vendas, não foi possível localizar os documentos
comprobatórios da exportação por parte destas empresas comerciais. Assim
sendo, lavrou-se o Termo de Intimação de 21/07/2010, sendo parte do conteúdo
deste transcrito abaixo: (DN)
O Decreto 2.637/1998, vigente no período de 25/06/1998 a 25/12/2002,
revogado pelo Decreto 4.544/2002, vigente no período de 26/12/2002 a
15/06/2010, revogado pelo Decreto 7.212/2010, vigente a partir de
16/06/2010, regulamentaram/regulamenta o Imposto sobre Produtos
Industrializados (RIPI). Os casos de saída de mercadorias do
estabelecimento industrial com suspensão deste imposto encontram-se
regulados por estes Decretos.
Relativamente aos produtos destinados à exportação, o RIPI prescreve que
poderão sair com suspensão do imposto as mercadorias saídas do
estabelecimento industrial com destino a comerciais exportadoras (art. 40,
do Dec. 2637/98, art.42 do Dec 4544/02) contanto que estes produtos
sejam remetidos diretamente do estabelecimento industrial para
embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e
ordem da empresa comercial exportadora. Assim, se a empresa industrial
não cumprir com estes requisitos, necessita comprovar que as mercadorias
foram efetivamente exportadas.' (DN)
A partir desta explicação solicitamos, no prazo de dez dias, que o contribuinte
entregasse a documentação que comprovasse a efetiva exportação da mercadoria
vendida a estas empresas comerciais uma vez que as mercadorias vendidas não
foram remetidas diretamente para embarque de exportação ou entregues em
recintos alfandegados. Em 04/08/2010, o contribuinte pediu prorrogação de 30
dias para entrega desta documentação, devido a dificuldades em separar os
documentos
solicitados.
Em
01/09/2010,
o
contribuinte
entregou
os
comprovantes solicitados que encontrou nos arquivos da empresa. Informou
ainda, verbalmente, que os documentos faltantes extraviaram, provavelmente no
curso de fiscalização realizada junto ao ICMS.
Fl. 1481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.463 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15889.000263/2010-28
10
A partir de toda a documentação apresentada, foram feitas as seguintes
verificações com as conseqüentes conclusões:
Das vendas a comerciais exportadoras
Pesquisou-se, no SISCOMEX, a partir dos números dos Registros de Exportação ou
dos números dos Despachos de Exportação, informados pelas comerciais
exportadoras, se a mercadoria, nas quantidades informadas nas notas fiscais de
vendas do contribuinte para estas empresas, foi efetivamente exportadas. A partir
destas consultas observou-se que alguns números de Registro de Exportação e
Despacho de Exportação eram inválidos, outros não se referiam ao produto em
referência e não haviam sido despachados pela correspondente comercial
exportadora; outros despachos tratavam da mercadoria em referência, contudo, a
quantidade exportada foi menor que a constante em nota fiscal respectiva (assim
validaram-se parcialmente e proporcionalmente estes despachos). Por fim, a
maior parte das vendas a comerciais exportadoras não consideradas foi por falta
de entrega de documentação que possibilitasse a averiguação das efetivas
exportações. A relação completa das vendas a comerciais exportadoras,
consideradas e não consideradas, com respectivas justificativas, encontra-se no
Anexo I." (grifou-se)
Ainda, a Recorrente anatematiza a exigência de ser entregue o produto em recintos
alfandegados ou outros locais que realizem despacho aduaneiro, por não ser aplicado a empresa
comercial exportadora não regulamentada pelo DL 1.248/72, devendo a cobrança ser feita contra
as comerciais que não efetivaram as exportações.
Sustenta que, empresas como ela vendem seus produtos para empresas comerciais
exportadoras, para exportação e ‘poderão efetuar esta operação com a suspensão do IPI, de
acordo com o artigo 42, inciso V, alínea a do Decreto no 4544/2002 e com a não incidência do
ICMS previsto no artigo 3o, parágrafo único da Lei Complementar no 87/1996. É importante
lembrar que esta receita não integra a base de cálculo das contribuições sociais do PIS e da
COFINS’.
Afirma que são essas as empresas responsáveis a informa em suas NF’s de
exportação a série, número e data de cada nf.
Argui ainda:
(...)
Relativamente às operações destinadas à exportação, o destinatário deverá ainda
emitir o Memorando-Exportação em 03 vias onde a 1a via deste documento,
acompanhado do Conhecimento de Embarque e do Comprovante de Exportação,
deverá ser enviado ao remetente das mercadorias até o último dia do mês
subsequente ao embarque para o exterior. A 2a via ficará no estabelecimento do
exportador anexada a 1a via da nota fiscal do remetente, para efeitos de exibição
ao Fisco. A 3a via será encaminhada pelo exportador à repartição fiscal do seu
domicílio, podendo ser exigida a sua apresentação em seu domicílio. O modelo do
Fl. 1482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.463 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15889.000263/2010-28
11
respectivo Memorando está presente no Anexo Único do Convênio ICMS no
113/1996, incluído pelo Convênio ICMS no 107/2001.
Os Memorandos-Exportação de todas as notas fiscais de venda à comercial
exportadora, no formato estabelecido pelo Estado de São Paulo e Convênio ICMS,
devidamente preenchido e assinado pelas empresas comerciais exportadoras, se
encontram em anexo a impugnação, contendo informações que comprovam às
exportações, como número de Registro de Exportação, número da Declaração de
Exportação, número da nota fiscal de exportação emitida pela comercial
exportadora.
Desta forma, cabe salientar, que a legislação federal, claramente responsabiliza a
Comercial Exportadora pelo recolhimento do IPI, caso não ocorra à exportação,
senão vejamos o Decreto 4.544/2002 ( RIPI-2002):
(...)
De fato, como observou a decisão recorrida, tem-se:
(...)
Com efeito, existem, no ordenamento jurídico pátrio, duas espécies de
empresas comerciais exportadoras: a empresa comercial exportadora que
pode ser chamada de comum e a constituída nos termos do Decreto-lei no
1.248, de 29 de novembro de 1972, também conhecida como trading
company.
A primeira é regida, pelo Código Civil, Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2002 (arts. 966 a 1.195), não se diferenciando, em seus aspectos formais,
das demais pessoas jurídicas, entre as quais se individualiza tão-somente
em função do seu objeto social. À segunda aplicam-se requisitos especiais
de constituição e funcionamento, previstos no art. 2o do citado Decreto-
Lei no 1.248, de 1972.
Acerca do que seria considerado "fim específico de exportação", tem- se
para as tradings a regra específica do mesmo Decreto-Lei no 1.248, de
1972:
"Art.1o As operações decorrentes de compra de mercadorias no
mercado interno, quando realizadas por empresa comercial
exportadora, para o fim específico de exportação, terão o
tratamento tributário previsto neste Decreto-Lei.Parágrafo único.
Consideram-se destinadas ao fim específico de exportação as
mercadorias que forem diretamente remetidas do estabelecimento
do produtor- vendedor para:
a) embarque de exportação por conta e ordem da empresa comercial
exportadora;
b) depósito em entreposto, por conta e ordem da empresa comercial
Fl. 1483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.463 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15889.000263/2010-28
12
exportadora, sob regime aduaneiro extraordinário de exportação,
nas condições estabelecidas em regulamento.
. " (grifou-se)
Por sua vez, o art. 39 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, regulamentado
pelo art. 42, V, “a”, e §1o do Regulamento do IPI/2002, vigente na época dos
fatos, prescreve:
“Art. 39. Poderão sair do estabelecimento industrial, com suspensão
do IPI, os produtos destinados à exportação, quando:
I - adquiridos por empresa comercial exportadora, com o fim
específico de exportação;
II - remetidos a recintos alfandegados ou a outros locais onde se
processe o despacho aduaneiro de exportação.
§ 1o Fica assegurada a manutenção e utilização do crédito do IPI
relativo às matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem utilizados na industrialização dos produtos a que se
refere este artigo.
§ 2o Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação
os produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial
para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por
conta e ordem da empresa comercial exportadora.
...” (grifou-se)
Está claro, pelo texto transcrito que, independentemente da forma de
constituição da comercial exportadora, a passagem dos produtos por
estabelecimentos intermediários descaracteriza a aquisição com o “fim específico
de exportação”. Assim, a comprovação da destinação para exportação faz-se
mediante a apresentação da documentação na qual conste como adquirente a
empresa comercial exportadora, e como destino de entrega das mercadorias
endereço que corresponda a um dos locais previstos na legislação de regência.
No caso presente, vê-se pelo relato da autoridade fiscal transcrito no item 17
acima que, aparentemente, ainda foram consideradas no cálculo algumas vendas
para comercial exportadora, ainda que não entregues diretamente para
exportação ou em recintos alfandegados. Em que pese a discordância desta
Turma quanto à aceitação, tal matéria não faz parte do litígio.
(...)
Portanto, diante de toda a situação acima descrita, mormente a consideração fiscal
de todas as vendas realizadas a empresas exportadoras, que não fizeram parte da glosa, não há de
se falar em ilegitimidade passiva, eis que, conforme demonstrado as vendas efetuadas que fazem
parte do lançamento, por disposição legal, não constatou com fins específicos de exportação,
estando correto o procedimento adotado pela fiscalização.
Conclusão.
Fl. 1484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.463 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15889.000263/2010-28
13
Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 1485
DF CARF MF
Original